Tribunal: STF
Processo: RE 1380630
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario de Mello Silva interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extremo (eDOC 169) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim resumido (eDOC 121):



    PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO.CABIMENTO.



    1. O conjunto probatório constante dos autos atestou a incapacidade laborativa do autor, associada à possibilidade remota de reabilitação, face a suas condições pessoais, apta a ensejar a concessão de benefício pleiteado.



    2. Apelação provida para restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo, em 13/08/2013, com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir deste julgamento, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária consoante o dispositivo no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Condenada, ainda, a Autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 85, parágrafos 2º e 3º, da Lei 13.105/2015, cuja definição do percentual deverá ocorrer de acordo com o parágrafo 4º, inciso II, do mesmo artigo dessa lei, excluídas as parcelas vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ. Tutela de urgência deferida.



    Assevera que esse julgado viola preceitos constitucionais para, em consequência, pugnar por sua reforma a fim de “restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez ora pleiteado, adequando o início do pagamento dos atrasados pelo auxílio-doença à data da incapacidade”, bem assim a fim de fixar os juros de mora e a correção monetária de acordo com precedentes que menciona nas razões recursais.



    Quanto aos consectários, o pronunciamento recorrido foi submetido a juízo de retração considerado o Tema n. 810 (eDOC 233), os quais restaram assim definidos (eDOC 243):



    […] Isto posto, em juízo de retratação, voto no sentido de determinar que os valores devidos sejam acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009, e, para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que seja aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). […] 



    A Vice-Presidência daquele tribunal, ao vislumbrar “aparente dissimetria entre os julgados proferidos pelas Cortes Superiores nos Temas 810 e 905, que aplicam, respectivamente, o IPCA-e e o INPC, nos feitos previdenciários”, admite parte do excepcional com os apontamentos a seguir (eDOC 253):



    […] 20. No caso em apreço, que versa sobre ação previdenciária, verifica-se que o acórdão recorrido adotou o INPC à luz do julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, contrariando, salvo melhor juízo, o entendimento firmado no Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser admitido o recurso.



    21. Desta forma, considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810, o recurso extraordinário deve ser admitido neste ponto. […] 



    É o relatório. Decido.



    2. Aprecio o extraordinário no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo e, desde logo, consigno que não comporta provimento, pois a atualização monetária foi definida com base em índice inflacionário (INPC), o que se mostra em conformidade com o decidido no Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux. Nesse julgamento, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações da Fazenda Pública:



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (Grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Quanto à definição do índice de preços a ser adotado (INPC ou IPCA-E), não desconheço que, quando do julgamento de mérito do Tema n. 810, o Relator, Ministro Luiz Fux, assim consignou em seu voto:



    […] A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. […]



    (Destaquei)



    No entanto, com a devida vênia, entendo que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    Sucede que, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, pois a Lei nº 8.213/1991, em seu art. 41-A incluído pela Lei nº 11.430/2006, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização dos benefícios. Nesse ponto, não distingo, para fins de aplicação desse dispositivo legal, se o débito a que corresponde o benefício e a ser corrigido monetariamente perfectibilizou-se na seara administrativa ou na judicial condenatória.



    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC na espécie, o tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de sorte a afastar a sindicância do Supremo em relação ao decidido.



    Frente a igual situação, destaco trechos da manifestação do ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805:



    […] 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. […].



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    […] 



    3. Do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor parte recorrida – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator